Tribunal: STF
Processo: HC 255496
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2025, por Mauro Atui Neto e outro, advogados, em benefício de Thiago Samir Saab, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 984.422/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de nove anos e oito meses de reclusão, em regime fechado (doc. 4), pela prática de tráfico de entorpecentes e receptação (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal), depois de ser flagrado com “quase 60kg de maconha, além de porções de ‘crack’ [4,5kg] e de substâncias como lidocaína, tetracaína 
e cafeína, comumente usadas como insumos misturados na cocaína para 
avolumar-se e dar maior potencialidade”, além de um veículo produto de furto, com a placa adulterada (doc. 5).



    3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da “personalidade”, reduzindo a pena para oito anos e oito meses de reclusão, mantendo o regime prisional fechado (doc. 3).



    4. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 984.422/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima. A impetração foi indeferida, liminarmente, pela Presidência daquele Tribunal, por ser sucedâneo de revisão criminal, tendo a decisão sido confirmada, em 10.4.2025, pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES E ELEMENTOS FÁTICOS QUE COMPROVAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal. A defesa busca a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando fundamentação inidônea das instâncias de origem ao considerar a quantidade de drogas e a existência de maus antecedentes para afastar a benesse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendida e os maus antecedentes do agravante são fundamentos idôneos para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o 
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A habitualidade na prática de tráfico de drogas está evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela apreensão de matérias-primas e insumos para a fabricação de drogas e de um veículo, produto de furto na posse do agente, em mesmo contexto fático. 4. Os maus antecedentes do agravante, mesmo que antigos, reforçam a não aplicação do tráfico privilegiado. 5. A análise do pedido de aplicação do redutor demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de agravo regimental. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: ‘1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a estrutura organizada para o tráfico justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. 
2. Maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados para afastar a aplicação do tráfico privilegiado” (doc. 10).



    5. No presente habeas corpus, a defesa insiste na pretensão de aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima, sob o argumento de que as instâncias de origem consideraram a quantidade de drogas e a existência de maus antecedentes para afastar o benefício, o que configuraria fundamentação inidônea.



     



    Sustenta que ”os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, ultrapassando o lapso temporal de 10 anos entre o trânsito em julgado/extinção da execução da respectiva condenação e o novo fato delituoso”, não podendo impedir a aplicação do benefício.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a-) estando presentes o fumus boni iuris e o periculum 
in mora, a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do v. acórdão até o julgamento de mérito do presente writ; b-) no mérito, seja concedida a ordem, ratificando-se a liminar e para que seja determinada a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, ainda que de ofício nos termos da fundamentação acima delineada; c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647-A, § único e art. 654, §2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Como anotado pela decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, anote-se não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. Extrai-se das transcrições na decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, que os órgãos julgadores da ação penal afastaram o pretendido redutor, não somente com base nos antecedentes do paciente. Mencionaram-se também a quantidade e a variedade de drogas e os apetrechos de traficância apreendidos, o fato de estar na posse de veículo com placa adulterada e o produto de furto, sendo a prova coligida durante a instrução criminal reveladora de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas. Tem-se no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem:



    “Por fim, o mau antecedente impede a aplicação do redutor legal, por indicar claramente que o réu está envolvido na prática de crimes, não tendo bastado o cumprimento de pena anterior a impedi-lo de novamente se voltar ao submundo do crime. Nesse sentido: (...)



    Não bastasse, a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (mais de 60kg), bem como de insumo e petrechos para o tráfico de drogas, em larga escala, indicam a existência de 
estrutura organizada, responsável por manter no local dos fatos verdadeiro laboratório para preparo de entorpecente para posterior comercialização, não sendo razoável imaginar que o apelante agisse isoladamente. 



    E na esteira de precedente do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência do redutor de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em situações como esta retratada aqui” (fl. 22, doc. 3). 



    10. Se houvesse possibilidade de análise desta ação, o que não se dá, ter-se-ia óbice jurídico intransponível ao pretendido reexame dos fatos e das provas que levaram as instâncias ordinárias à conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas não eventuais, negando o benefício do tráfico privilegiado. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA DEFINIDA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.333-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida em poder dos agravantes (65,5kg de maconha). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.852-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 16 DA LEI 10.826/2003. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ANTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; 
HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; e HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014. 3. A condenação criminal transitada em julgado cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos tem o condão de ser reconhecida como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Precedentes: RE 1.204.335-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2019; HC 144.209, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/2018. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003. O paciente foi apreendido com '98g de pasta base de cocaína, 10 munições calibre.380, 40 munições calibre magnum .357, de uso restrito e um revólver calibre .357’. 5. O habeas corpus é ação inadequada” (RHC n. 182.081-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias (...)” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    11. Quanto ao regime de cumprimento da pena, não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a sanção superior a oito anos, não se há cogitar da aplicação de regime menos gravoso ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora